Tribunal: TJMT
Processo: 1015029-19.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015029-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUZENIL BENEDITA MAIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 615.985.421-68 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA READAPTADA. HORA-ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 9567/2023. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de professora readaptada da rede municipal de ensino para receber o acréscimo da hora-atividade na proporção de 1/3 da jornada de trabalho, implementado pelo Decreto Municipal nº 9567/2023 para os demais professores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se professora em situação de readaptação funcional tem direito ao recebimento da hora-atividade na proporção de 1/3 da jornada de trabalho, conforme previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e implementado pelo Decreto Municipal nº 9567/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Federal nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 4º, estabelece que na composição da jornada de trabalho dos professores, no mínimo 1/3 deve ser destinado às atividades extraclasse, o que foi reconhecido como constitucional pelo STF no julgamento da ADI 4167.

4.
A hora-atividade não representa propriamente um aumento salarial, mas sim a destinação de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse, como preparação de aulas e correção de provas.

5.
No caso da recorrente, por estar em readaptação funcional, ela não exerce efetivamente as atividades de regência de classe que justificariam a necessidade de tempo adicional para preparação de aulas e correção de provas, recebendo normalmente seu subsídio sem qualquer redução.

6.
A readaptação implica em aproveitamento do profissional em função compatível com suas limitações, não se justificando a concessão de um benefício que tem por finalidade específica compensar o tempo dedicado à preparação de atividades de regência que a recorrente não exerce.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A exclusão dos professores readaptados do acréscimo da hora-atividade previsto no Decreto Municipal nº 9567/2023 não configura ilegalidade, pois tal benefício tem por finalidade específica compensar o tempo dedicado à preparação de atividades de regência que o professor readaptado não exerce."

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Complementar Municipal nº 220/2010, art. 27, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167; TJMT, N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/03/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1015029
-
19
.
2025
.
8
.
11
.
0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá

Recorrente
:
Suzenil
Benedita Maia da Silva Arruda

Recorrido
: Município de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Suzenil
Benedita Maia da Silva Arruda ajuizou reclamação em face do Município de Cuiabá. Noticiou que: a) é professora da rede pública municipal readaptada; b) o Município de Cuiabá, por meio do Decreto Municipal nº 9567/2023, implementou a regularização da hora-atividade para os professores da rede municipal, em conformidade com a Lei Federal nº 11.738/2008; c) contudo, a Instrução Normativa nº 002/2023-GSSME excluiu os professores readaptados do aumento salarial relativo à regularização da hora-atividade; d) tal exclusão viola o §2º do artigo 27 da Lei Complementar nº 220/2010, que estabelece que a readaptação não pode acarretar aumento ou redução do subsídio do profissional. Requereu a declaração do direito à majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade e o pagamento das diferenças retroativas.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a Lei Federal nº 11.738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse; b) o fato de a proporção do tempo de trabalho com os alunos estar em desacordo com a legislação federal não confere à requerente o direito à indenização por trabalho extraordinário; c) a atividade extraclasse compõe a grade horária do professor, podendo o mesmo utilizar 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas; d) o direito do professor ao recebimento de horas extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho para a qual foi contratado, o que não foi demonstrado no caso.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença equivocou-se ao tratar o pedido como se fosse pleito de horas extras, quando na verdade se trata da correta composição do vencimento do cargo de professora; b) permanece no cargo efetivo de professora, ainda que readaptada, não podendo ser excluída de um direito incorporado à estrutura salarial do cargo para o qual foi concursada; c) o §2º do art. 27 da Lei Complementar nº 220/2010 não impede a concessão de vantagens incorporadas à carreira, mas sim veda o aumento em razão da readaptação; d) a exclusão da recorrente do pagamento correspondente à hora-atividade no percentual mínimo de 1/3 é ilegal e viola o princípio da legalidade administrativa; e) o pagamento da hora-atividade não possui natureza de gratificação por desempenho, mas sim direito objetivo vinculado à estrutura da jornada do magistério público; f) a Instrução Normativa nº 002/2023-GSSME não possui força hierárquica para revogar ou restringir o direito garantido pela Lei Federal nº 11.738/2008; g) o TJMT já firmou entendimentos favoráveis em casos semelhantes. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e reconhecer seu direito à percepção de 1/3 da jornada de trabalho como hora-atividade, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

As
contrarrazões
foram apresentadas
vis
ando
a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Hora atividade.

A controvérsia cinge-se em definir se a parte recorrente, professora readaptada da rede municipal de ensino de Cuiabá, tem direito ao recebimento da hora-atividade na proporção de 1/3 da jornada de trabalho, conforme previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e implementado pelo Decreto Municipal nº 9567/2023.

A sentença julgou improcedente o pedido por entender que não há direito à percepção de horas extras pelo fato
da
autora ter laborado sua jornada de trabalho em sala de aula.

Contudo, observo que houve equívoco na compreensão da pretensão autoral. A parte recorrente não pleiteia o pagamento de horas extras, mas sim a composição adequada de seu vencimento, incluindo o percentual de hora-atividade previsto em lei federal e implementado pelo município para os demais professores.

A Lei Federal nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 4º, estabelece que
"na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos"
. Isso significa que, no mínimo, 1/3 da jornada deve ser destinada às atividades extraclasse.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, confirmou a constitucionalidade dessa norma, reconhecendo que a hora-atividade integra a estrutura remuneratória do cargo de professor.

O Município de Cuiabá, por meio do Decreto nº 9567/2023, implementou gradativamente o acréscimo da hora-atividade para adequação à Lei Federal. Contudo, a Instrução Normativa nº 002/2023-GS/SME excluiu os professores readaptados desse benefício, com base no § 2º do art. 27 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que dispõe:
"Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução do subsídio do profissional"
.

O que a norma veda é que a readaptação em si seja causa de aumento ou redução salarial. Não impede, porém, que o professor readaptado receba
o valor da hora atividade que já compõe sua jornada de trabalho
.

A hora-atividade não é uma gratificação por desempenho ou vantagem pessoal, mas componente estrutural da
jornada de trabalho
d
o
professor
.

Assim,
a concessão da hora-atividade não representa aumento salarial, mas sim a destinação de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse, como preparação de aulas
,
correção de
avaliações
e participação de reuniões pedagógicas, conforme regulamentado pelo art. 38, § 1º
, da LCE 50/1998:

“§ 1º - Entende-se por hora - atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de escola.”

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR - MUNICIPIO DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - LEI FEDERAL Nº 11738/2008 - 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
3. Nos termos da Lei federal nº 11.738/08, a composição da jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 (um terço) da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora-atividade. (...)
(N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/03/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)
”

No caso da parte recorrente,
embora esteja em
readaptação funcional,
não teve impacto negativo em sua remuneração, c
onforme demonstrado nos autos (ID/PJe2 306193852),
pois vem
recebe
ndo
normalmente seu subsídio
.

A readaptação implica em aproveitamento do profissional em função compatível com suas limitações, mas não necessariamente com as mesmas atribuições do cargo original. Assim, não se justifica a concessão de um benefício que tem por finalidade específica compensar o tempo dedicado à preparação de atividades de regência que a recorrente não exerce.

Nesse contexto,
embora a parte reclamante esteja em readaptação
,
a parte reclamante
,
não há qualquer
acréscimo
salarial devido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025